Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que se manifeste sobre o Agravo Interno interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central (Id. 70983656), no prazo legal. Precluso o prazo para as contrarrazões, retornem os autos conclusos, para julgamento do recurso. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora